Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. CONCESSÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA FILHOS MENORES. PRETENSO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos, cujo objeto consiste na fixação dos alimentos provisórios devidos pelo genitor em 30% dos seus rendimentos, sendo 15% para cada filho.
2. Preliminar. Pleito de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, com apresentação de declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória de rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados em 30% dos rendimentos do agravante para 20%, sob alegação de guarda compartilhada e corresponsabilidade da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando a pessoa natural declara insuficiência de recursos, com presunção juris tantum em seu favor, corroborada pelos documentos acostados aos autos demonstrando incapacidade financeira.
5. A fixação dos alimentos provisórios visa atender emergência inicial, fundamentando-se no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, consoante artigos 1.694, §1o e 1.703 do Código Civil.
6. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente capaz de alterar significativamente as condições financeiras, sendo necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
7. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a impossibilidade financeira do alimentante ou desproporcionalidade do valor fixado, mantém-se a decisão agravada.
8. Precedente Turmário: “(...) 3. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial e a redução do valor depende de prova inconteste da impossibilidade financeira do alimentante, uma vez que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade. 4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. (...).” Tese de julgamento: “A demonstração insuficiente pelo alimentante de impossibilidade de arcar com a quantia fixada e a verificação de que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade impõem a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios.” (...) (0709929-73.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025).
9. Parecer do Ministério Público: Nesse passo, repise-se, tendo em vista que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, mostra-se prudente ao caso a dilação probatória, aguardando-se a instrução do processo, oportunidade em que o Juízo recorrido poderá aferir a real situação dos fatos relatados, bem como a capacidade contributiva do alimentante" (Procuradora Eline Levi Paranhos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento pressupõe comprovação inequívoca de fato relevante e superveniente modificador das condições financeiras do alimentante, não sendo admissível quando a verificação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade demanda dilação probatória incompatível com a via instrumental."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 300.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024; TJDFT, 0704035-87.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023; TJDFT, 0706833-50.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 14/07/2025.